Tribunal: STF
Processo: RE 80633
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. FEITA A INTERPELAÇÃO E
CONSTITUIDO O DEVEDOR EM MORA, NÃO E ADMISSIVEL A EMENDA DA MORA NO
PRAZO DA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO. PRECEDENTES: RE
80.490 (RTJ 75/254) E RE 59.626 (RTJ 40/216). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.